Tribunal: TJMT
Processo: 1031526-48.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031526-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), QUEILA FLOR VILAS BOAS - CPF: 017.791.802-09 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito e o risco de grave dano.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória.

Ainda, a ausência de caução inviabiliza o deferimento da medida excepcional, em cumprimento à regra do art. 919, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1015417-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Queila Flor Vilas Boas em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos dos Embargos à Execução movido contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante a inexistência de verossimilhança do direito alegado e ausência de garantia de penhora, depósito ou caução.

Irresignada, a recorrente sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado na origem.

Afirma que a plausibilidade do direito da agravante está evidenciada na disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor realmente devido, o que demonstra a onerosidade excessiva suportada pela embargante/recorrente.

Assevera que as abusividades perpetradas pela Agravada na relação jurídica, descaracterizam a mora, de forma que os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não podem figurar como exercício regular do direito.

Sustenta que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, está claramente configurado no presente caso, considerando as graves consequências que a continuidade das cobranças indevidas podem gerar, bem como que a manutenção da cobrança abusiva, que impõem juros excessivos e outros encargos desproporcionais, à coloca em situação de extrema vulnerabilidade financeira. Ao final, pugna pela reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 254403161).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 260382684), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip, ajuizou ação de execução de título extrajudicial (1002385-40.2024.8.11.0046) em face de
Queila Flor Vilas Boas
,
visando o recebimento
da quantia líquida e atualizada no valor de R$ 44.352,11 (quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n.º 3522628 - Empréstimo na modalidade Confissão e renegociação de dívida.

Por essa razão, a executada opôs embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo (1002424-37.2024.8.11.0046), alegando, em apertada síntese, a necessidade de abstenção de negativação do seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito e a existência de excesso de execução, postulando, ao final, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de atribuir efeito suspensivo sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos descritos no art. 919, §1º, do CPC.

(id.
166803185
– autos de origem).

Inconformada com a decisão, a agravante alega que a probabilidade do direito para o deferimento da antecipação de tutela, decorre da abusividade dos encargos contratuais, comprovada diante da utilização do método de amortização de juros compostos não previsto no contrato, bem como a cobrança de tarifas administrativas, além da venda casada do seguro proteção.

Segue afirmando a presença do
fumus boni iuris
no pleito de abstenção de negativação do CPF da agravante junto aos órgãos de restrição, especialmente porque o contrato em questão é considerado abusivo, com base no REsp 1.061.530/RS, decidido sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ, afirmando que a taxa de juros contratada excede os limites razoáveis e se encontra em descompasso com a média de mercado. Ao final pugna pela reforma do
decisium
.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, em especial, a
probabilidade do direito
alegado pela Embargante
.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente, será deferido mediante requerimento do embargante, demonstração de que o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o
fumus boni juris
, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, quanto ao
excesso da execução,
requer dilação probatória, garantindo o contraditório ao agravado.

Ademais, as provas apresentadas não são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Isso porque, não se verificou a existência de elementos que comprovem, de forma robusta, que os encargos cobrados sejam manifestamente abusivos ou que haja vícios formais no título executivo.

Quanto ao risco de dano grave, também não restou configurada situação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da continuidade da execução. A inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e a cobrança de valores decorrentes de cláusulas contratuais pactuadas, por si só, não caracterizam danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de compensação ou reversão de valores ao final do processo.

Ainda que assim não fosse, no que se refere à garantia do juízo, a agravante não demonstra ter realizado o oferecimento de caução, requisito imprescindível à concessão do efeito suspensivo, conforme previsto no art. 919, §1º, do CPC. A ausência deste elemento inviabiliza, por certo, a pretensão recursal, visto que a regra legal é clara e exige a cumulatividade dos pressupostos.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1015417-90.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2023 – negritei).

Nesta trilha, os argumentos apresentados. por si só, não são suficientes para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução, não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025